Tribunal: TJMT
Processo: 1015672-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015672-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES - CPF: 580.618.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. R. D. M. - CPF: 096.656.901-67 (AGRAVANTE), H. R. D. M. - CPF: 096.657.051-05 (AGRAVANTE), LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES - CPF: 580.618.431-53 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

As cobranças sob a modalidade de coparticipação não são ilegais, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapolam os limites da proporcionalidade devem ser ponderadas, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação
,
sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015672-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

V. R.
D. M.
e
H. R. D. M., representados por sua genitora LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES

AGRAVADA:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo recursal, interposto por
V. R.
D. M.
e
H. R. D. M.
,
representadas por sua genitora
LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
,

que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reconhecimento de Nulidade de Cláusula Contratual e Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no. 1006604-85.2022.811.0040, ajuizada em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela de urgência formulado pelas Agravantes, mantendo as cobranças da coparticipação concernentes as terapias prescritas.

Em síntese, dissertam que o juízo de origem
”indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial sob o argumento de que as cobranças de valores a título de coparticipação pela Agravada encontrariam amparo contratual, de forma que, assim, não se vislumbraria qualquer ilegalidade”.
(sic).

Alegam que
“embora havendo de fato previsão legal, trata-se de cláusula nula, que afronta tanto o Código de Defesa do Consumidor (artigo 51, inciso IV e parágrafo primeiro, por se tratar de cláusula iníqua, que viola a boa-fé e a justa e legítima expectativa da parte usuária consumidora), quanto a Lei Federal 9.656/98 (inciso I, art. 1o), pelo que deve ser declarada sua abusividade”.
(sic).

Apontam o ajuizamento de outras demandas em em face da agravada (no 100227-08.2021.8.11.0040 e 1008787-97.2020.8.11.0040) pleiteando a não limitação da quantidade de sessões de terapia a serem fornecidas, onde não foi levantada a hipótese sobre a necessidade do custeio do tratamento, através da coparticipação.

Sustentam para isso que
“Nas ações, também, às Agravantes não foi imposta a obrigação de pagar coparticipação. Nesse passo, não pode agora a Agravada cobrar os valores a título de coparticipação, vez que existem decisões judiciais determinando o fornecimento integral dos tratamentos solicitados pelas Agravantes, já que a exigência impõe encargo às Agravantes a ponto de impossibilitar-lhes a realização das sessões de terapia que precisam, razão pela qual a cláusula contratual deve ser declarada nula”.
(sic).

Expõem que a cobrança apresentada onera demasiadamente os genitores das Requerentes, ora agravantes, de forma que a permanência da cobrança a título de coparticipação impossibilitará a continuidade do tratamento.

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão da tutela recursal para a suspensão das cobranças e a proibição de que sejam lançados novos valores de coparticipação enquanto o feito aguardar julgamento definitivo. (id. 138506157) e no mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da tutela recursal e reforma do
decisum.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 22/08/2022, conforme se observa pela decisão de Id. 140412182.

Contraminuta ofertada no Id. 145275161, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção
in totum
da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do
Dr.

Flavio Cezar Fachone
lançado no Id. 144628658, opinou pelo desprovimento do recurso manejado.

As agravantes são beneficiárias da assistência judiciária (Id. 138515172).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos que instruem o presente instrumento, que
V. R.
D. M.
e
H. R. D. M.
menores impúberes, representadas por sua genitora
LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES
, ajuizaram “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
” em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, objetivando inicialmente que a ré que suspenda as cobranças da coparticipação nos valores de R$ 4.596,20 e R$3.924,20, com vencimento em 25/05/2022 e 25/06/2022, respectivamente, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito. Pede também que a ré se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação.

Em suma, sustentam que
a cobrança é abusiva e que
a continuidade das cobranças indevidas de coparticipação implicará na paralisação do tratamento, pois não tem condições de arcar com tais custos.

Por sua vez, a agravada defende a legalidade da cobrança a título de coparticipação, porquanto encontra-se estabelecida em cláusula contratual e em consonância com a legislação especial que regula o setor de saúde.

Pois bem. De uma análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Necessário destacar que
a cobrança sob a modalidade coparticipação não é ilegal, como bem salientou a agravada, pois, está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei no. 9.656/98,
verbis
:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Nessa toada, dispõe o art. 3o, inc. II, da Resolução no. 8/1998 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar):

“Art. 3o Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:

(...)

II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento.”

Dessa forma, o dispositivo previsto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), autoriza a inserção de fatores de moderação, como a coparticipação e a franquia, ao lado das mensalidades, a fim de custear os planos de saúde.

Entretanto, tais fatores moderadores devem estar indicados com clareza e não podem acarretar a deturpação da escolha do consumidor, de forma que, quando extrapolam o limite da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser ponderados.

Pelo que se extrai das faturas apresentadas, os valores cobrados a título de coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade do plano contratado pelas agravantes com valor individualizado de (R$219,00), a exemplo da fatura do mês 05/20221, no valor de R$4.596,20 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte centavos), onerando demasiadamente a parte contratante.

Assim, existem limitações para os planos de coparticipação, nos moldes da citada resolução no. 8/1998 do CONSU, que assim dispõe:

“Art. 2°. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

(...)

VII -
estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
.”
(negritei)
.

Não obstante, de acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito, de modo que entendo pela reforma da decisão de origem a fim de que
sejam mantidos as infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ATÉ O DESFECHO DA LIDE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o artigo 16, VIII, da Lei no 9.656/98. Entretanto, quando extrapolam os limites da proporcionalidade devem ser ponderadas, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação, sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.”
(N.U 1019587-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA
– RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços.” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei).”
(N.U 1001852-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão hostilizada, determinando que
sejam mantidos as infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias lhes indicada até o julgamento do mérito na ação de origem, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022